Tribunal: TJDFT
Processo: 0720402-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre o pedido da apelada de condenação do autor nas sanções da litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de ID. 48957659 - Págs. 1/32. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15